Tribunal: STJ
Processo: 0037128-26.2015.8.11.0041
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO RAUL ARAÚJO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2025-09-19

Inteiro teor:
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2913242 - MT (2025/0137402-8)
RELATOR
: MINISTRO RAUL ARAÚJO
AGRAVANTE
: TOTVS S.A.
ADVOGADA
: CATARINA BEZERRA ALVES - PE029373
AGRAVADO
: LIBRENORTE EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA
ADVOGADOS
: LEANDRO NAGLIATE BATISTA - SP220192
CLÁUDIO MELO DA SILVA - SP282523
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE
REPARAÇÃO CIVIL POR DANOS MORAIS. FUNDAMENTO DO
ACÓRDÃO RECORRIDO NÃO IMPUGNADO. APLICAÇÃO DA
SÚMULA
283/STF.
REEXAME
DE
MATÉRIA
FÁTICA.
INVIABILIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 7/STJ. AGRAVO
CONHECIDO. RECURSO ESPECIAL NÃO CONHECIDO.
1. A ausência de impugnação, nas razões do recurso especial, de fundamento
autônomo e suficiente à manutenção do acórdão estadual atrai, por analogia, o
óbice da Súmula 283 do STF.
2. Alterar a conclusão adotada no acórdão estadual – firmada no sentido de
que a parte autora comprovou os fatos constitutivos de seu direito e a parte ré
não se desincumbiu de seu ônus probatório – demandaria o revolvimento do
acervo fático-probatório, providência inviável em sede de recurso especial, a
teor da Súmula n. 7/STJ.
3. A incidência da Súmula n. 7 do STJ impede o conhecimento do recurso
especial tanto pela alínea "a" quanto pela alínea "c" do permissivo
constitucional.
4. Agravo conhecido para não conhecer do recurso especial.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, não conhecer do recurso, nos termos do voto do Sr.
09/09/2025
15/09/2025
Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira, Marco Buzzi e João
Otávio de Noronha votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Brasília,
.
17 de setembro de 2025
Ministro RAUL ARAÚJO
Relator
Documento eletrônico VDA50589820 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 17/09/2025 22:02:06
Publicação no DJEN/CNJ de 22/09/2025. Código de Controle do Documento: 4a90d0c5-ba82-4dab-b385-7a00906b3d2f

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2913242 - MT (2025/0137402-8)
RELATOR
: MINISTRO RAUL ARAÚJO
AGRAVANTE
: TOTVS S.A.
ADVOGADA
: CATARINA BEZERRA ALVES - PE029373
AGRAVADO
: LIBRENORTE EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA
ADVOGADOS
: LEANDRO NAGLIATE BATISTA - SP220192
CLÁUDIO MELO DA SILVA - SP282523
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE
REPARAÇÃO CIVIL POR DANOS MORAIS. FUNDAMENTO DO
ACÓRDÃO RECORRIDO NÃO IMPUGNADO. APLICAÇÃO DA
SÚMULA
283/STF.
REEXAME
DE
MATÉRIA
FÁTICA.
INVIABILIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 7/STJ. AGRAVO
CONHECIDO. RECURSO ESPECIAL NÃO CONHECIDO.
1. A ausência de impugnação, nas razões do recurso especial, de fundamento
autônomo e suficiente à manutenção do acórdão estadual atrai, por analogia, o
óbice da Súmula 283 do STF.
2. Alterar a conclusão adotada no acórdão estadual – firmada no sentido de
que a parte autora comprovou os fatos constitutivos de seu direito e a parte ré
não se desincumbiu de seu ônus probatório – demandaria o revolvimento do
acervo fático-probatório, providência inviável em sede de recurso especial, a
teor da Súmula n. 7/STJ.
3. A incidência da Súmula n. 7 do STJ impede o conhecimento do recurso
especial tanto pela alínea "a" quanto pela alínea "c" do permissivo
constitucional.
4. Agravo conhecido para não conhecer do recurso especial.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo de TOTVS S.A. contra decisão que inadmitiu recurso especial
fundado no art. 105, inciso III, alíneas "a" e "c", da Constituição Federal, interposto contra v.
acórdão do Eg. Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso (TJ-MT), assim ementado (fl.
386):

"AÇÃO DE REPARAÇÃO CIVIL POR DANOS MORAIS – PRELIMINAR
DE VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE AFASTADA -
PESSOACOBRANÇA INDEVIDA - JURÍDICA - INSERÇÃO DO NOME
NOS ÓRGÃO DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO – NEGATIVAÇÃO
INDEVIDA – ATO ILÍCITO CONFIGURADO - DANO MORAL –
QUANTUM INDENIZATÓRIO MANTIDO – INEXISTÊNCIA DE
SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA – ÔNUS QUE DEVE RECAIR
INTEGRALMENTE EM DESFAVOR DA PARTE VENCIDA -
SENTENÇA REFORMADA PARCIALMENTE – RECURSO DA
AUTORA
PARCIALMENTE
PROVIDO
–
RECURSO
DA
RÉ
DESPROVIDO.
Documento eletrônico VDA50302158 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 08/09/2025 23:46:50
Código de Controle do Documento: a7bee82c-c9b5-446d-ba1f-804104f7cbc0

Não há ausência de dialeticidade recursal se as razões expostas pelo apelante
combate os fundamentos da decisão guerreada, como determina o art. 1.010,
II, do CPC.
A cobrança indevida, seguida de inscrição do nome do consumidor no rol dos
maus pagadores, configurara dano moral.
O arbitramento do valor da indenização decorrente de dano moral deve ser
feito de acordo com os aspectos do caso, sempre com bom senso, moderação
e razoabilidade, atentando-se à proporcionalidade com relação ao grau de
culpa, extensão e repercussão dos danos e à capacidade econômica das partes,
devendo ser mantido o valor arbitrado na sentença.
A fixação de danos morais em montante inferior ao pleiteado pelo autor, não
enseja sucumbência reciproca, diante do acolhimento do pedido, porém,
fixado em menor extensão.
Recurso da parte autora parcialmente provido. Recurso da ré desprovido."

Os embargos de declaração opostos pela parte recorrida foram acolhidos, a afim de
permitir a majoração dos honorários recursais (fls. 447-450).
Nas razões do recurso especial (fls. 429-440), a parte recorrente alega ofensa
ao artigo 2o do Código de Defesa do Consumidor e ao artigo 373, § 1o, do Código de Processo
Civil, bem como aponta dissídio jurisprudencial.
Sustenta que "o Código de Defesa do Consumidor (Lei 8.078/1990) foi criado para
proteger a parte mais vulnerável da relação de consumo, ou seja, o consumidor, que é
hipossuficiente perante o fornecedor de produtos ou serviços. No entanto, para que o CDC seja
aplicado, é necessário que a parte recorrida seja considerada uma consumidora final, conforme
disposto no art. 2o da referida lei, e que apresente evidente vulnerabilidade técnica, jurídica ou
" (fl. 436).
econômica, o que não se verifica no presente caso
Além disso, aduz que "o art. 373, §1o do CPC permite a inversão do ônus da prova
apenas diante da impossibilidade de obtenção desta, fato que não se enquadra ao caso em tela, de
" (fl. 437).
forma que os referidos artigos foram indevidamente aplicados
Contrarrazões apresentadas às fls. 476-491.
Em juízo prévio de admissibilidade, o Tribunal de origem inadmitiu o apelo nobre
(decisão às fls. 496-504), dando ensejo ao manejo do presente agravo (fls. 505-512).
É o relatório.
VOTO
A irresignação não prospera.
Efetivamente, o Tribunal
dirimiu a controvérsia nos seguintes moldes:
a quo

"Superada tal questão, passo primeiro à analise do recurso interposto pela
requerida Totvs S. A. e, sequencialmente, ao apelo interposto pela autora
Librenorte Implementos Rodoviários Ltda., por questão de lógica- jurídica.
É cedilho que, estando caracterizada a relação de consumo, os princípios
protetivos da Lei no 8.078/90 devem ser aplicados na sua integralidade. Na
busca pela efetiva proteção do consumidor, o art. 6o, inc. VIII, da Lei n. 8.078
/90 permite a inversão do ônus da prova.
In casu, conclui-se pela hipossuficiência da parte autora, eis que está em
posição desvantajosa perante a apelante, tanto econômica, quanto ao que se
refere às condições de produzir prova técnica, razão pela qual é devida a
inversão do onus probandi, com o intuito de promover o equilíbrio entre as
partes.
Visto isso, ressai dos autos que a parte autora formalizou proposta
comercial com a apelante visando a disponibilização de software de gestão
Documento eletrônico VDA50302158 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 08/09/2025 23:46:50
Código de Controle do Documento: a7bee82c-c9b5-446d-ba1f-804104f7cbc0

empresarial, sendo estipulada a modalidade de cobrança para a manutenção
do sistema e, antes de iniciada a instalação do software e a prestação do
serviço, a consumidora desistiu da proposta, solicitando o cancelamento,
contudo, mesmo após a desistência, a parte apelante efetuou cobranças no
valor de R$ 1.071,00 (um mil e setenta e um reais) e, ainda, diante da
ausência de pagamento do boleto, incluiu o nome da parte autora no cadastro
de inadimplentes, razão pela qual propôs a ação indenizatória, requerendo a
condenação da empresa requerida, ora apelante, ao pagamento de indenização
por danos morais.
Consoante se extrai da sentença proferida nos autos associados n. 15016-
63.2015.8.11.0041, que se trata de ação anulatória do respectivo contrato,
objeto desta lide, de acordo com os documentos acostados e do depoimento
das testemunhas arroladas, restou incontroverso nos autos, a ausência de
prestação dos serviços contratados, bem como, da instalação do pela software
empresa apelante.
Insta ressaltar que, após a assinatura da proposta comercial, houveram
diversas solicitações de cancelamento tanto da proposta quanto dos débitos
decorrentes, todas ignoradas pela parte requerida, ora apelante.
Mesmo com a solicitação de cancelamento, a apelante emitiu boleto
bancário no valor de R$ 1.071,01 (um mil setenta e um reais e um centavo) e,
ao buscar esclarecimentos, a parte apelada foi informada que se tratava de
cobrança referente à instalação do software, serviço que, conforme
comprovado nos autos associado, não foi prestado pela empresa apelante,
tornando a cobrança do respectivo boleto bancário, no valor de R$ 1.071,01
(um mil setenta e um reais e um centavo), totalmente indevida.
Em que pese a cobrança indevida realizada pela parte apelante, esta ainda
negativou o nome da autora no cadastro de inadimplentes, restando patente a
existência de ato ilícito indenizável.
Acerca do ônus da prova, conforme disposto no artigo 373, do Código de
Processo Civil, incumbe ao autor provar o fato constitutivo de seu direito e ao
réu, à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do
autor.
Compulsando os autos, tenho que a autora, ora apelada, logrou êxito em
demonstrar o fato constitutivo de seu direito, posto que, mesmo diante das
inúmeras solicitações de cancelamento da proposta comercial, teve seu nome
negativado no cadastro de proteção ao crédito, ocasionando o dano que busca
ser reparado.
Por sua vez, a requerida, ora apelante, não se desincumbiu de seu ônus,
ante a não demonstração de fato modificativo, impeditivo ou extintivo do
direito da autora, não restando comprovada a prestação de seu serviço ou até
mesmo a instalação do software conforme alega, inexistindo qualquer
demonstração de culpa exclusiva da autora, caracterizando-se, assim, repito,
."
ato ilícito passível de indenização
(g.n.)

Do excerto transcrito, depreende-se que a Corte de origem, a partir os elementos
probatórios carreados aos autos, constatou o êxito da autora (ora recorrida) em demonstrar os
fatos constitutivos de seu direito, notoriamente a inscrição de seu nome em cadastro de
inadimplentes, a despeito da realização de inúmeras solicitações de cancelamento da proposta
comercial objeto da demanda. Além disso, entendeu pela ausência de comprovação, por parte da
ré (ora recorrente), de fato modificativo, impeditivo ou extintivo do direito autoral, considerando
a inexistência de provas da prestação do serviço contratado.
Todavia, tais fundamentos, autônomos e suficientes à manutenção do v. acórdão
recorrido, não foram impugnados nas razões do recurso especial, limitando-se a parte a sustentar
a inaplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor ao caso em tela. Nesse contexto, incide a
Súmula 283/STF: "É inadmissível o recurso extraordinário, quando a decisão recorrida assenta
." Nessa linha de
em mais de um fundamento suficiente e o recurso não abrange todos eles
intelecção:
Documento eletrônico VDA50302158 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 08/09/2025 23:46:50
Código de Controle do Documento: a7bee82c-c9b5-446d-ba1f-804104f7cbc0

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
DECISÃO DA PRESIDÊNCIA. RECONSIDERAÇÃO. AGRAVO DE
INSTRUMENTO. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. PEDIDO CAUTELAR DE
SUSPENSÃO DE QUALQUER BLOQUEIO EM CONTA CORRENTE DA
RECUPERANDA POR DETERMINAÇÃO DOS JUÍZOS EM QUE
TRAMITAM
EXECUÇÕES
FISCAIS.
INDEFERIMENTO.
FUNDAMENTO DO ACÓRDÃO RECORRIDO NÃO IMPUGNADO.
SÚMULA 283/STF. CONFORMIDADE DO ACÓRDÃO RECORRIDO
COM O ENTENDIMENTO DO STJ. AGRAVO INTERNO PROVIDO
PARA CONHECER DO AGRAVO E NEGAR PROVIMENTO AO
RECURSO ESPECIAL.
1. Agravo interno contra decisão da Presidência que não conheceu do agravo
em recurso especial, em razão da falta de impugnação específica de
fundamento decisório. Reconsideração.
2. Não configura ofensa aos arts. 489 e 1.022 do CPC/2015 o fato de o
Tribunal de origem, embora sem examinar individualmente cada um dos
argumentos suscitados pelo recorrente, adotar fundamentação contrária à
pretensão da parte, suficiente para decidir integralmente a controvérsia.
3. A ausência de impugnação, nas razões do recurso especial, de fundamento
autônomo e suficiente à manutenção do acórdão estadual atrai, por analogia, o
.
óbice da Súmula 283 do STF
4. O acórdão recorrido alinhou-se ao entendimento do STJ, ao decidir que é
defeso ao juízo recuperacional proibir de antemão e genericamente qualquer
bloqueio, presente ou futuro, em conta corrente da executada, sob pena de
afronta direta à legislação de regência e conferir à empresa recuperanda um
verdadeiro salvo-conduto.
5. Agravo interno provido para conhecer do agravo e negar provimento ao
recurso especial.”
(AgInt no AREsp n. 2.664.853/SC, relator Ministro
, Quarta
RAUL ARAÚJO
Turma, julgado em
, DJEN de
, g.n.)
5/5/2025
12/5/2025

"AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL.
RECURSO
ESPECIAL.
EMBARGOS DE TERCEIRO. OPOSIÇÃO NO PRAZO DO ART. 675 DO
CPC. TEMPESTIVIDADE. ACÓRDÃO EM HARMONIA COM A
JURISPRUDÊNCIA DO STJ. SÚMULA N. 83 DO STJ. NÃO
PROVIMENTO. RAZÕES DO ACÓRDÃO NÃO COMBATIDAS.
SÚMULA N. 283 DO STJ. NÃO PROVIMENTO.
1. O recurso especial interposto contra acórdão que decidiu em consonância
com a jurisprudência deste Tribunal Superior esbarra no óbice da Súmula n.
83 do STJ.
2. A ausência de combate aos fundamentos do acórdão recorrido, suficientes,
por si sós, para a manutenção do decidido, acarreta a incidência da Súmula n.
283 do STF.
3. Recurso especial não provido."
(AREsp n. 2.292.735/RJ, relator Ministro
, Terceira
MOURA RIBEIRO
Turma, julgado em
, DJEN de
, g.n.)
23/6/2025
30/6/2025

Mesmo se assim não fosse, cumpre pontuar que alterar a conclusão adotada no
acórdão estadual – firmada no sentido de que a parte autora comprovou os fatos constitutivos de
seu direito e a parte ré não se desincumbiu de seu ônus probatório – demandaria o revolvimento
do acervo fático-probatório, providência inviável em sede de recurso especial, a teor da Súmula
n. 7/STJ.
Finalmente, não prospera o recurso pela divergência jurisprudencial. Isso porque
a remansosa jurisprudência desta eg. Corte é no sentido de que a incidência da Súmula n. 7 do
STJ também é óbice para a análise do dissídio jurisprudencial. A propósito:

"AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
SÚMULA 182/STJ. NÃO INCIDÊNCIA. RECONSIDERAÇÃO DA
Documento eletrônico VDA50302158 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 08/09/2025 23:46:50
Código de Controle do Documento: a7bee82c-c9b5-446d-ba1f-804104f7cbc0

DECISÃO DA PRESIDÊNCIA. DIREITO CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA.
CONTRATO DE CESSÃO DE CRÉDITO. PROCEDIMENTO PRÓPRIO
DE LIBERAÇÃO DE CRÉDITO. PERFECTIBILIZAÇÃO. REEXAME DE
PROVAS.
SÚMULA
7/STJ.
REEXAME
DE
CLÁUSULAS
CONTRATUAIS. SÚMULA 5/STJ. AGRAVO CONHECIDO PARA NÃO
CONHECER DO RECURSO ESPECIAL.
1. Na hipótese, as instâncias ordinárias entenderam que as partes cediam
direitos de vendas a prazo por meio de sistema próprio empresarial, tendo sido
verificado por "e-mail" e por mensagens eletrônicas trocadas que houve a
expressa liberação de crédito.
2. A modificação de tal entendimento, a fim de reconhecer a inexistência de
liberação de crédito, demandaria o revolvimento do suporte fático-probatório
dos autos, o que é inviável no âmbito estreito do recurso especial, a teor do
disposto nas Súmulas 5 e 7 do STJ.
3. A incidência da Súmula 7 do STJ impede o conhecimento do recurso
especial tanto pela alínea "a" quanto pela alínea "c" do permissivo
constitucional.
4. Agravo interno provido para conhecer do agravo e não conhecer do recurso
especial."
(AgInt no AREsp n. 2.388.848/SP, relator Ministro
, Quarta
RAUL ARAÚJO
Turma, julgado em
, DJe de
, g.n.)
13/11/2023
21/11/2023

"PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. PENHORA DE IMÓVEL. ALEGAÇÃO DE BEM
DE FAMÍLIA. REEXAME DE PROVAS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 7
/STJ.
1. O acórdão recorrido foi categórico ao afirmar que o devedor não provou
que a penhora recaiu sobre bem de família, ônus que lhe cabia. Nesse
contexto, a revisão da conclusão pela impenhorabilidade do bem demanda a
incursão no contexto fático dos autos, impossível nesta Corte, ante o óbice da
Súmula n. 7/STJ.
2. A incidência da Súmula n. 7 do STJ quanto à interposição pela alínea "a"
do permissivo constitucional impede o conhecimento do recurso especial pela
o.
divergência jurisprudencial sobre a mesma questã
Agravo interno improvido."
(AgInt no AREsp n. 2.494.957/PR, relator Ministro HUMBERTO MARTINS
, Terceira Turma, julgado em
, DJEN de
, g.n.)
30/6/2025
3/7/2025

Diante do exposto, conheço do agravo para não conhecer do recurso especial.
É como voto.
Documento eletrônico VDA50302158 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 08/09/2025 23:46:50
Código de Controle do Documento: a7bee82c-c9b5-446d-ba1f-804104f7cbc0

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
AREsp 2.913.242 / MT
Número Registro: 2025/0137402-8
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00371282620158110041 371282620158110041
Sessão Virtual de
a
09/09/2025
15/09/2025

Relator
Exmo. Sr. Ministro RAUL ARAÚJO

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : TOTVS S.A.
ADVOGADA
: CATARINA BEZERRA ALVES - PE029373
AGRAVADO
: LIBRENORTE EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA
ADVOGADOS : LEANDRO NAGLIATE BATISTA - SP220192
CLÁUDIO MELO DA SILVA - SP282523
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - RESPONSABILIDADE CIVIL - INDENIZAÇÃO POR DANO
MORAL
TERMO
A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu não conhecer do recurso, nos termos do
09/09/2025
15/09/2025
voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira, Marco Buzzi e João
Otávio de Noronha votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
João Otávio de Noronha.

Brasília, 15 de setembro de 2025
Documento eletrônico VDA50543601 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 16/09/2025 00:39:55
Código de Controle do Documento: 807ef8dc-c111-4441-8acd-9e9c92058b1d